Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. FLUVOXAMINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. SINTONIA DO ACÓRDÃO COM O PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. No Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal restou definido que somente será de competência da Justiça Federal as demandas que objetivem o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado às políticas públicas de saúde quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez salários-mínimos): “I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
2. No caso dos autos, o custo anual do medicamento fluvoxamina é bem inferior a 210 (duzentos e dez salários-mínimos), razão por que a presente demanda deverá permanecer na Justiça comum do Distrito Federal.
3. Quanto ao ressarcimento na hipótese dos autos, no acordo interfederativo homologado pelo acórdão relativo ao Tema 1234, restou definido que o ressarcimento do Distrito Federal pela União dar-se-á no âmbito administrativo por meio de repasse fundo a fundo (FNS ao FES) e no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos:“3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
4. Em rejulgamento, mantido o não provimento do recurso.